Tribunal: TJMT
Processo: 1015044-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015044-88.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE DIAMANTINO - CNPJ: 02.984.726/0001-31 (SUSCITANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA LEITE DE SOUSA PAULINO - CPF: 031.594.841-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE PAULINO VIEIRA - CPF: 044.753.711-39 (TERCEIRO INTERESSADO), L. S. P. L. (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. L. (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA ARQUIVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma comarca, com fundamento no art. 951 do CPC, visando definir a competência para processar e julgar Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas ajuizada por Fabiana Leite de Souza Paulino e outros em desfavor de Lucas Alexandre Paulino Vieira. O Juízo Cível declinou da competência sob o argumento de existência de medida protetiva anterior, concedida pela Vara Criminal em favor da autora. O Juízo Criminal suscitou o conflito, alegando ausência de conexão entre a medida protetiva e a ação de família, bem como arquivamento da medida antes da propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo – o Cível ou o Criminal – é competente para processar e julgar ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, alimentos, guarda e regulamentação de visitas, quando existente medida protetiva de urgência anterior já arquivada e sem conexão direta com os pedidos da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de divórcio litigioso com partilha de bens, alimentos, guarda e visitas versa sobre matéria típica de direito de família, cuja competência originária é do juízo cível, salvo hipóteses legais excepcionais.

O artigo 14-A da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 13.894/2019, faculta à vítima a opção de propor ações de família no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com exclusão expressa do pedido de partilha de bens.

A medida protetiva anteriormente deferida pelo Juízo Criminal encontra-se arquivada, não subsistindo vínculo de dependência ou risco de decisões conflitantes que justifiquem a conexão entre os feitos.

A ausência de medida protetiva vigente e a inexistência de correlação entre os pedidos da ação de divórcio e eventual prática de violência doméstica afastam a competência do juízo criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar ação de divórcio litigioso com partilha de bens, alimentos, guarda e visitas é do juízo cível, quando inexistente medida protetiva vigente e ausente conexão direta com situação de violência doméstica.

O arquivamento anterior da medida protetiva inviabiliza o reconhecimento de competência do Juizado Criminal com base em eventual conexão.

O artigo 14-A da Lei Maria da Penha não transfere a competência para o Juizado de Violência Doméstica quando a autora opta pelo juízo cível e inclui pedido de partilha de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 951; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 14-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência nº 1016683-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05.11.2020, DJE 10.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO contra o juízo da JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas nº 1000436-70.2025.8.11.0005, ajuizada por FABIANA LEITE DE SOUZA PAULINO e Outros, em desfavor de LUCAS ALEXANDRE PAULINO VIEIRA.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, designei o Juízo suscitante (JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 286571862).

O Juízo Suscitado foi notificado e deixou de prestar informações. O juízo suscitante apresentou informações no ID. 288538377, mantendo os termos da decisão proferida.

O ilustre membro do Ministério Público manifesta em ID. 288993364, pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas nº 1000436-70.2025.8.11.0005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO contra o juízo da JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas nº 1000436-70.2025.8.11.0005, ajuizada por FABIANA LEITE DE SOUZA PAULINO e Outros, em desfavor de LUCAS ALEXANDRE PAULINO VIEIRA.

Pois bem. A ação originária trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas,
ajuizada por FABIANA LEITE DE SOUZA PAULINO e Outros, em desfavor de LUCAS ALEXANDRE PAULINO VIEIRA.

Quando distribuída a ação, o juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino declinou competência para o Juízo suscitante em razão da existência de medidas protetivas de urgência concedidas nesta vara criminal em favor da autora e em desfavor do requerido.

Por sua vez, suscitando o conflito de competência, o juízo da Vara Criminal de Diamantino aduz que a ação envolve questões de direito de família, não havendo qualquer acessoriedade à Medida Protetiva anteriormente ajuizada, atualmente arquivada, ou mesmo possibilidade de decisões conflitantes, a justificar a conexão e o declínio da competência.

Revisitando os autos, verifica-se que, a autora a promoveu o ajuizamento da presente demanda perante o Juízo Cível, tendo como um dos pedidos formulados a partilha de bens e dívidas, conforme se verifica na petição inicial.

Ademais, conforme registrado pelo Juízo Suscitante, as medidas protetivas anteriormente deferidas pelo Juízo Criminal, em favor da mencionada autora, foram arquivadas anteriormente ao ingresso da ação cível.

Desta forma, observa-se que a pretensão deduzida pela autora não guarda relação direta com eventual prática de violência doméstica, restringindo-se à postulação de direitos relativos ao divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens.

Ressalte-se, que a medida protetiva de urgência autuada que fundamentou a remessa dos autos pelo Juízo Suscitante, encontra-se arquivada, não havendo, nos referidos autos, qualquer menção expressa à matéria tratada na presente demanda.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14-A, DA LEI MARIA DA PENHA (Lei n. 11.340/06) - CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

1 - A Lei nº 13.894/2019 introduziu na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) o artigo 14-A que permite à ofendida optar por ajuizar a ação de divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, excluindo desta competência apenas o pleito referente à partilha de bens.

2 - Na espécie, a Medida Protetiva objeto do declino da competência pelo suscitado da Vara de Família e Sucessões desta comarca, encontra-se arquivada, e a pretensão da autora nos autos do divórcio não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente ao divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens.
3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.
(N.U 1016683-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

Desse modo, ausente medida protetiva de urgência em vigor, e considerando que a parte autora postula, no âmbito da presente demanda, a partilha de bens, bem como o fato de que o Juízo Suscitante não detém competência especializada, entendo ser o Juízo Suscitado o competente para o processamento e julgamento da lide.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025